Tribunal: TJES
Processo: 5010099-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010099-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CECILIA DE ALMEIDA MANGARAVITE

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Ana Cecília de Almeida Mangaravite contra decisão que, nos autos dos Embargos à Execução movidos em face do Banco do Estado do Espírito Santo, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, mantendo a validade da execução fundada em cédula de crédito bancário. A agravante alega ausência de fundamentação e prescrição da pretensão executiva, diante de suposta inércia do exequente na promoção da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação idônea; (ii) definir se houve prescrição da pretensão executiva em razão da demora na citação, supostamente ocasionada por inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com análise específica sobre os argumentos apresentados nos embargos, especialmente quanto à alegação de prescrição, o que afasta a nulidade prevista no art. 489, § 1º, do CPC.

4. O ajuizamento da ação de busca e apreensão interrompe o prazo prescricional nos termos do art. 240, §1º, do CPC/2015, retroagindo à data da propositura, sendo irrelevante eventual demora na efetivação da citação, desde que não caracterizada desídia do autor, o que não ocorreu no caso.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em ações fundadas em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional conta-se do vencimento da última parcela e a citação válida ou o comparecimento espontâneo do réu supre o ato citatório e interrompe o prazo prescricional (REsp 1.135.682/RS e REsp 2.174.938/SC).

6. A parte recorrida adotou medidas processuais adequadas sempre que intimada, não podendo ser responsabilizada pela morosidade do Poder Judiciário, inexistindo inércia que enseje o reconhecimento da prescrição.

7. O comparecimento espontâneo da agravante ao processo, ainda sob a vigência do CPC/1973, supriu o ato de citação e interrompeu validamente o prazo prescricional conforme art. 214, §1º, do CPC/1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que afasta a prescrição e enfrenta os principais fundamentos apresentados não é nula por ausência de fundamentação.

2. O ajuizamento da ação e o comparecimento espontâneo do réu interrompem o prazo prescricional, salvo comprovada inércia do autor.

3. A demora na citação não configura prescrição quando não atribuível à parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §1º, 489, §1º; CPC/1973, art. 214, §1º; CC/2002, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 727.073/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.08.2015.

STJ, AgInt no AREsp 1.525.428/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.11.2019.

STJ, REsp 1.135.682/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 23.04.2021.

STJ, REsp 2.174.938/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010099-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANA CECÍLIA DE ALMEIDA MANGARAVITE

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
ANA CECÍLIA DE ALMEIDA MANGARAVITE
contra capítulo da r. decisão do id. 71487996 dos autos de origem, que afastou a prejudicial de mérito de prescrição, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos dos "Embargos à Execução", registrados sob o n. 5016404-33.2024.8.08.0024, propostos pela agravante em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 14463180), a recorrente alega, em síntese, que a decisão agravada violou frontalmente o art. 11 e o art. 489, §1º, do CPC, por ausência de fundamentação idônea.

Sustenta que o Juízo de origem não enfrentou os principais argumentos deduzidos nos embargos, especialmente a alegada inércia do exequente, ora recorrido, na prática dos atos necessários à efetivação da citação.

Afirma que, embora a ação de busca e apreensão tenha sido ajuizada em 10/11/2014, o mandado de busca e apreensão não foi cumprido por culpa exclusiva do banco exequente, que demorou quase três anos para fornecer endereço atualizado e, mesmo após nova tentativa, não forneceu os meios necessários para o cumprimento da diligência.

Defende, com base no §2º do art. 240 do CPC, que a prescrição não foi interrompida, por ter sido o exequente negligente quanto à efetivação da citação.

Aduz que o crédito é oriundo de cédula de crédito bancário com prazo prescricional de 3 (três) anos e que, mesmo sob a ótica do prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do CC/2002, a pretensão já estaria prescrita.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o acolhimento da prescrição da pretensão autoral, a procedência dos Embargos à Execução e a consequente extinção da execução.

Contrarrazões no id. 15288149 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento da decisão proferida no id. 14510890, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Necessário contextualizar que o agravado, ora autor na origem, manejou medida de Busca e Apreensão n. 0038601-19.2014.8.08.0024 em razão de alegado inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário n. 12-051037-00, com cláusula de alienação fiduciária, em desfavor da agravante, ora ré, e, ante o resultado infrutífero na apreensão do bem (fls. 64/65 e 95/97), foi pleiteada a conversão da demanda em Ação de Execução (fls. 99/102), o que foi deferido na decisão do id. 32208617.

Devidamente citada, a agravante opôs os Embargos à Execução que tramitam na origem e, no curso da demanda, foi proferida a decisão agravada, no seguinte sentido:

Da preliminar de inépcia da petição inicial.

1. Sustenta o requerido a preliminar de inépcia da petição inicial, uma vez que, a seu ver, a embargante ao discorrer os fatos se mostra confusa, bem como não nega a dívida, apenas tenta se esquivar do pagamento da mesma.

2. Pois bem! À luz do art. 330, §1º do CPC, a inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver pedidos incompatíveis entre si.

3. Analisando a inicial, facilmente se observa que a embargante expõe a causa de pedir, possuindo pedidos compatíveis entre si, além de que a narrativa nela constante possibilitou à requerida apresentar a sua peça contestatória, razão pela qual entendo que não há que se falar em inépcia da inicial.

4. Em situações similares assim tem sido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE DIALETICIDADE PARCIAL RECONHECIDA - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL PODER DE POLÍCIA RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL - MULTA ADMINISTRATIVA POSSIBILIDADE VIOLAÇÃO AS NORMAS DO CDC VALOR MANTIDO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1- Do contorno fático delineado na petição inicial, verifica-se que os apelantes apresentaram os fatos, os fundamentos jurídicos e pedido, tanto que o Banco/apelante, quando do deferimento liminar, apresentou petição e contestação refutando expressamente o direito pleiteado, em razão do ajuizamento de ação de execução da dívida e que eventual renegociação desta deveria ser proposta por acordo naqueles autos (de execução). Afirmou, ainda, que o Banco/apelado não pode ser obrigado a repactuar dívidas e que estas são de natureza diversas e não restritas ao crédito rural. 2- Conforme assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça É correta a decisão que afasta a alegação de inépcia da exordial que fornece satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, narrando devidamente os fatos a ponto de possibilitar a compreensão da causa de pedir, do pedido e do respectivo fundamento jurídico. (REsp 1426349/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 08/02/2019). É o caso dos autos. 3- Estando o processo instruído e em condições de imediato julgamento, procede-se nos termos que autoriza o art. 1.013, §3º, inc. I, do CPC/15 (causa madura). 4- A Lei nº 13.340/2016 abriu a possibilidade de liquidação e renegociação das dívidas daqueles produtores rurais que contraíram dívida até 31 de dezembro de 2011, junto ao Banco do Nordeste ou Banco da Amazônia, através de recursos originados dos Fundos Constitucionais do Norte e Nordeste (FNO e FNE), e que, estiverem na área de abrangência da SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste) ou SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia). 5- A Lei nº 13.340/2016 autoriza o rebate para liquidação de dívidas de recursos utilizados em empreendimentos da área da SUDENE, tal autorização abrange somente os empréstimos oriundos do Banco do Nordeste do Brasil S.A., do Banco da Amazônia S.A. e dos bancos federais. 6- E embora a Resolução nº 4.519/16 do Banco Central autorize a renegociação das dívidas pelas instituições financeiras nas operações de crédito rural de custeio e investimento que tiveram prejuízos em razão da estiagem nos Estados do Espírito Santo, Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins e da região Centro-Oeste, sem restringir quais instituições estariam autorizadas a fazê-lo, no caso dos autos, não há prova do requerimento de renegociação junto à instituição financeira, bem como de que a cédula hipotecária incluiu créditos exclusivamente rural como exige a Lei. 7- Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito e, na sequência, por estar a causa em condições de imediato julgamento, aplicar o art. 1.013, §3º, inc. I, do CPC/15 e julgar improcedente o pedido autoral. (TJES, Classe: Apelação, 053170006992, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/04/2019, Data da Publicação no Diário: 08/05/2019).

5. Assim, REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.

Da prescrição.

1. Trata-se de análise da prejudicial de mérito relativa à prescrição, arguida sob o fundamento de que a demora na citação da parte embagante teria ocasionado a perda do direito de ação pela parte autora. Contudo, esclareço que, não assiste razão à parte embargante.

2. Nos termos do artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil, “a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação”. Ou seja, o ajuizamento da demanda é o marco interruptivo do prazo prescricional, sendo irrelevante, para esse fim, eventual demora na concretização do ato citatório, salvo comprovada inércia ou desídia do autor, o que não se verifica nos autos.

3. Neste caso, observa-se que a parte embargada promoveu regularmente a propositura da ação dentro do prazo legal e, tão logo intimada de eventuais diligências necessárias, adotou as providências cabíveis para o aperfeiçoamento da citação, não se constatando qualquer comportamento omissivo ou procrastinatório que pudesse justificar a incidência da prescrição.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a demora na citação, quando não atribuível à parte autora, não acarreta a prescrição do direito de ação. Nesse sentido:

“A teor do disposto no art. 240, § 1º, do CPC/2015, o ajuizamento da ação é causa interruptiva da prescrição, e eventual demora na citação não pode ser imputada à parte autora quando esta adota as diligências necessárias para o regular andamento do processo.” (STJ, AgRg no AREsp 727.073/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/08/2015).

5. Diante do exposto, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição arguida pela parte requerida.

6. Em relação a impugnação a assistência judiciária gratuita, não assiste razão a embargada, tendo em vista que o pedido fora indeferido e a embargante recolheu as custas iniciais.

Do prosseguimento do feito.

1. No mais, ao meu sentir as provas deste feito são essencialmente documentais, não sendo necessária a produção de outras provas, uma vez ao meu sentir em nada acrescentará a este feito.

2. Assim, INTIMEM-SE as partes no prazo de 05 (cinco) dias, para se manifestarem quanto ao julgamento antecipado da lide.

3. A seguir, certifique-se e conclusos para SENTENÇA, se for o caso, na forma do art. 12, do CPC.

Quanto à alegada ausência de fundamentação, verifico que a decisão se utilizou de premissas pertinentes para a conclusão do caso, baseando-se nos fatos apresentados e no acervo probatório produzido, aos quais entendeu suficiente para resolver a demanda.

Assim, não vislumbro qualquer afronta ao § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil que enseje a nulidade do pronunciamento em questão.

No tocante à alegada prescrição, a jurisprudência dos Tribunais, em especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.

Nesse sentido, conforme posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“[...] considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário
”. (AgInt no AREsp n. 1.525.428/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 12/11/2019).

Na hipótese vertente, a parcela final do contrato exequendo é datada de 28/04/2014 e, às fls. 75/76, em 13/01/2016, houve a juntada da petição da agravante, ora ré, a qual compareceu espontaneamente ao feito e juntou procuração, suprindo, portanto, a citação, nos termos, do § 1º do artigo 214 do CPC/73 vigente à época, antes do lapso temporal de três anos previsto na legislação supra mencionada.

Não obstante o Tema 1040 do Col. Superior Tribunal de Justiça ter definido que "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar", a Colenda Corte possui o entendimento de que, independentemente do cumprimento da liminar,
o comparecimento espontâneo da parte supre a citação para fins de angularização da representação processual
, vejamos:

[...] 7. Diante disso,
em ação de busca e apreensão fundada no DL nº 911/1969, o comparecimento espontâneo, inclusive para apresentação de contestação, mesmo antes da execução da liminar, supre a citação e representa o ingresso do devedor fiduciário no feito (angularização da relação processual).
(REsp n. 2.174.938/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Assim, além de a manifestação da recorrente ter suprido o ato citatório, também houve a interrupção da prescrição, na forma do
caput
do artigo 219 da citada legislação processual ainda vigente à época dos fatos.

Nesse cenário, a Corte Superior pondera que a citação na Busca e Apreensão interrompe o prazo prescricional para propor a ação de execução com fundamento no mesmo título, a saber:

[...] 3.
O ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento da cédula de crédito comercial garantida por alienação fiduciária, com a citação válida do devedor, interrompe o prazo para propor ação de execução com base no mesmo título de crédito
. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.135.682/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 23/4/2021 - Informativo do STJ: Edição Extraordinária n. 1, de 02 de agosto de 2021)

Vê-se que, após a juntada da petição em janeiro de 2016, os autos só foram conclusos em
julho de 2017 (fl. 77-v)
, com decisão proferida em
novembro
do mesmo ano (fls. 78/79) determinando a intimação da parte para informar novo endereço da primeira requerida, e publicação apenas em
fevereiro de 2019
(fl. 80), não sendo possível a parte recorrida ser prejudicada por inércia do Poder Judiciário.

Ademais, tão logo publicada a decisão supra, a agravada protocolou a petição em
março de 2019
(fls. 82/83) informando novo endereço da outra parte não localizada, ocasião em que só foi proferida decisão examinando o pedido em
junho de 2020
(fl. 87), com juntada do mandado infrutífero em
maio de 2022
(fl. 94-v) e, após, foi postulada a conversão da demanda em execução às fls. 99/102, em julho de 2022.

Desse modo, ainda que tenha ocorrido um lapso temporal entre o comparecimento espontâneo (2016) e a conversão do feito executivo (2022), verifica-se que o elastecimento do prazo decorreu de demora imputável ao órgão jurisdicional, pois, tão logo intimado, o agravado, ora autor, sempre se manifestava para impulsionar o feito.

Diante disso, não há falar em prescrição da pretensão autoral, pois a demora no iter procedimental decorreu do próprio Poder Judiciário no decorrer dos anos, notadamente porque a parte agravada não se quedou silente quando provocada para requerer o que de direito para dar prosseguimento à demanda.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.